Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. É cabível a penhora de valores em conta bancária, à míngua de provas de que a verba constrita seja oriunda de salário do devedor ou que possua natureza alimentícia.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.